Tribunal: TJBA
Processo: 8066267-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066267-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADA: RENILDES DE DEUS PEREIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ASTREINTES
. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual, concedeu tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos realizados em conta bancária, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos, para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças; estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula nº 297 - STJ.

Verifica-se a probabilidade do direito, diante dos indícios de descontos reiterados, não autorizados em conta destinada ao recebimento de verba alimentar, corroborados por extratos bancários.

Configura-se o perigo de dano pela continuidade das cobranças sobre verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da Suplicante.

Atribui-se ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo vedada a exigência de prova negativa pelo consumidor, sob pena de caracterização de prova diabólica.

Considera-se adequada a concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, diante da presença concomitante dos requisitos legais.

Afasta-se a alegação de excesso das
astreintes
, pois o valor fixado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possuir caráter coercitivo, compatível com a obrigação imposta.

Admite-se eventual revisão da multa, somente, em momento posterior, caso demonstrada inadequação ou excesso, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, 537, §1º, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 8.213/91, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021; TJ-RJ, AI nº 0050910-94.2021.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 07.10.2021; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8066267-26.2025.8.05.0000
, da Comarca
de Jaguaquara
, no qual figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravad
a

RENILDES DE DEUS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.